Tribunal: STJ
Processo: 0001391-20.2024.8.16.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036911 - PR (2025
/0335945-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO JAIR DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO EGYDIO DE CARVALHO - PR024065
RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHONNY GONCALVES DE PONTES
ADVOGADO
: SANDRO BERNARDO DA SILVA - PR043316
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar um dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar
a quo
o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52259388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4172ca1c-889e-4567-95f8-92000c2382ce

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4172ca1c-889e-4567-95f8-92000c2382ce

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036911 - PR (2025
/0335945-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO JAIR DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO EGYDIO DE CARVALHO - PR024065

RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHONNY GONCALVES DE PONTES
ADVOGADO
: SANDRO BERNARDO DA SILVA - PR043316
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar um dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar
a quo
o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra

LEANDRO JAIR DE ANDRADE
decisão de minha relatoria, em que não conheci do agravo em recurso especial, em
razão do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52259530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:23
Código de Controle do Documento: c277cec1-dec6-4108-9c9d-6bcc691a1af5

A defesa alega, em síntese, que, ao contrário do que afirmado, todos os
fundamentos invocados para não admitir o recurso especial foram devidamente
impugnados no agravo em recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que, em suma, sejam
acolhidas as teses aventadas no recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelos
a quo
seguintes fundamentos: a) impossibilidade de interposição de recurso especial para
discutir apontada ofensa a dispositivos da Constituição Federal; b) deficiência na
fundamentação do recurso (Súmula n. 284 do STF); c) Súmula n. 83 do STJ; d)
necessidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ); e) deficiência da realização
do cotejo analítico (fls. 1.719-1.733).
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou a mencionada deficiência da realização do cotejo analítico.
Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao haver
decisum
aplicado o enunciado na
,
:
Súmula n. 182 do STJ in verbis

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Saliento, por oportuno, que, consoante o entendimento da Corte Especial
do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não pode ser impugnada
parcialmente (
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel.
EAREsp n. 746.775/PR
p/ acórdão Ministro
, DJe
.
Luis Felipe Salomão
30/11/2018)
Segundo o entendimento que prevaleceu (do Ministro Salomão), não há
diversos capítulos no
que inadmitiu o recurso especial, que é formado por
decisum
Documento eletrônico VDA52259530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:23
Código de Controle do Documento: c277cec1-dec6-4108-9c9d-6bcc691a1af5

um único dispositivo, qual seja, o da inadmissão do recurso: "A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva e não a fundamentação como um elemento autônomo em si
mesmo". O ministro sustentou, categoricamente, que "a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade", sob pena de
incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
Essa, aliás, também foi a compreensão do
,
Ministério Público Federal

que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 1.851):

Em ambos os casos, o órgão ministerial estadual informa que ?
aplica-se à espécie o entendimento lançado na súmula 182 do STJ,
no sentido de que "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada." De igual maneira, incide no caso o enunciado do
-
art. 21
E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(são atribuições do Presidente antes da distribuição: V - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.). Assim, entendendo não padecer de reforma os arestos
combatidos,
e
ratificando
integralmente
as
contrarrazões
ministeriais, opina o MPF pelo não conhecimento e, caso
conhecido, pelo desprovimento dos Agravos.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52259530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:23
Código de Controle do Documento: c277cec1-dec6-4108-9c9d-6bcc691a1af5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0335945-4
AREsp 3.036.911 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013912020248160101 00026241820258160101 00026277020258160101
00027186320258160101 00027211820258160101 13912020248160101
26241820258160101 26277020258160101
2627702025816010100027211820258160101 27186320258160101
27211820258160101
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONNY GONCALVES DE PONTES
ADVOGADO
: SANDRO BERNARDO DA SILVA - PR043316
AGRAVANTE
: LEANDRO JAIR DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO EGYDIO DE CARVALHO - PR024065
RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: RAFAEL ALISSON EVANGELISTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO JAIR DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO EGYDIO DE CARVALHO - PR024065
RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHONNY GONCALVES DE PONTES
ADVOGADO
: SANDRO BERNARDO DA SILVA - PR043316
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449881803209740@
2025/0335945-4 - AREsp 3036911 Petição : 2025/0104510-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:50
Código de Controle do Documento: 72DF8FAD-4644-40DD-9C87-69B03146440C